Tribunal: STF
Processo: Rcl 81179
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020323-10.2016.5.04.0202, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 15).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário; 



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos dos recursos RE nº 760.931/DF, RE 129.8647/SP e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra acórdão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. A decisão condenatória do ente público está assim fundamentada no acórdão do TRT da 4ª Região:



    “1. Responsabilidade do segundo reclamado. O segundo réu (Município de Canoas) alega que a decisão negligenciou o teor do inciso V da Súmula 331 do TST ao condenar o recorrente pela mera condição de tomador de serviços; que o julgador não indicou os elementos fáticos que ensejam a conduta culposa do recorrente; que, a partir do julgamento da ADC 16 pelo STF, deve restar evidenciada a efetiva prova da conduta culposa da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços. Busca a sua exclusão da condenação.



    Não prospera a inconformidade.



    Assim restou consignado na sentença:



    ‘O contrato havido entre as reclamadas (Ids fb301ce e 49df274) e os demais documentos acostados aos autos comprovam que o 2º reclamado era o tomador dos serviços da reclamante, fato que ademais não é negado pelo município reclamado.



    É aplicável, pois, à hipótese o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 331, IV, do TST porque caracterizada a responsabilidade do tomador pela culpa in vigilando, já que a responsabilidade do contratante, conforme art. 67 da Lei n.º 8.666/93, não se encerra com a contratação, sendo dever do ente público que contrata mediante licitação acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive determinando as providências necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados. Se o contrato versa, como no caso dos autos, sobre prestação de serviços é evidente que o dever de fiscalização também abrange o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada.



    Não há, nos autos, qualquer prova que evidencie qualquer procedimento do 2º reclamado no sentido de fiscalização da 1ª reclamada quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas.



    Tenho, pois, que não houve efetiva fiscalização da prestadora pelo 2º reclamado, de modo que lhe é imputável culpa in vigilando, a ensejar sua responsabilidade.’ (fl. 288).



    [...]



    No presente caso, a análise do conjunto probatório permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. Neste ponto, consoante decidido em 1º grau, o extrato do FGTS da fl. 263 evidencia que os depósitos do contrato de trabalho não foram efetuados corretamente, corroborando a culpa do ente público na condução da fiscalização do contrato.



    Nesse contexto, não tendo o ente público exercido adequadamente o seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços, tenho por correta a sentença ao atribuir ao recorrente a responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação. Ressalto que não há falar em violação de nenhum dos dispositivos legais e constitucionais invocados no apelo. Finalmente, aplicando-se no presente caso a Sumula 11 deste TRT4, editada pelo Pleno deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF, o que igualmente restou preservado quando da edição da Súmula 331 do TST.



    Pelo exposto, nego provimento.”



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, cuja negativa de seguimento pela Corte de origem deu ensejo à interposição de agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento, por entender que “foi possível inferir do acórdão regional a ausência de fiscalização por parte do ente público, configurando-se a culpa in vigilando, hábil a justificar a responsabilidade subsidiária, nos termos do item V da Súmula nº 331 do TST”.



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), tendo a Corte Superior do Trabalho, após a definição da tese de observância obrigatória pelo STF, negado seguimento ao apelo, por entender que “a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas”. 



    Há teratologia na decisão do TST, proferida em fase de conhecimento, que afirma a adequação da solução do caso concreto à tese do Tema nº 246 da RG, recusando a observância das diretrizes de concretização desse precedente fixadas na tese do Tema nº 1.118 da RG.



    Isso porque, por meio do Tema nº 1.118 da RG, o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, sendo peremptória a confrontação da solução do caso concreto, em trâmite na fase de conhecimento, à tese firmada no julgamento do RE nº 1.298.647.



    Registre-se, outrossim, que não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A consignação, no juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário procedido pelo TST, de “ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118)” evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo TST no Processo nº 0020323-10.2016.5.04.0202, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão quanto à responsabilidade do poder público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela prestadora de serviços, procedendo ao juízo de adequação da solução no caso concreto à tese do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente